Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-24.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CORRETORA DE CÂMBIO E CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando as rés, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 9.120,00, acrescido de correção monetária e juros desde o desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a corretora de câmbio apelante responde solidariamente por operação de câmbio não concluída, realizada por suas correspondentes; e (ii) se é aplicável a taxa SELIC como índice de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de correspondentes cambiários por corretoras de câmbio autorizadas pelo BACEN implica responsabilidade solidária da instituição contratante pelas operações realizadas durante a vigência do contrato de correspondência.
4. A relação jurídica entre consumidor e correspondente cambiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
5. A existência de contrato vigente entre a apelante e o Grupo Líder à época da operação, bem como a comprovação do pagamento realizado, confirmam a responsabilidade solidária.
6. A alegação de ilicitude da operação não afasta a responsabilidade da corretora, que deve garantir a regularidade das transações realizadas por seus correspondentes.
7. É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária, conforme o art. 406, §§ 1o a 3o, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. "A corretora de câmbio responde solidariamente por prejuízos decorrentes de operações realizadas por seus correspondentes durante a vigência do contrato de correspondência, nos termos do art. 2o da Resolução BACEN n. 3.954/2011. 2. É aplicável a taxa SELIC como índice de juros moratórios nas ações de cobrança, vedada sua cumulação com correção monetária."
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN n. 3.954/2011, art. 2o; Lei n. 8.078/1990 (CDC), arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; Código Civil, art. 406, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 297/STJ.